Tribunal: TJES
Processo: 0013613-80.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013613-80.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

APELADO: RODOLPHO NASCIMENTO DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada originariamente por BANCO PAN S.A. em face de RODOLPHO NASCIMENTO DA SILVA, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia da parte autora em promover a citação do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na intimação por não ter sido dirigida à nova patrona da parte autora após petição nesse sentido; e (ii) determinar se a ausência de citação válida do réu autoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A petição que requer a sucessão processual e a alteração de patrono foi protocolada apenas após o transcurso do prazo assinalado em despacho judicial intimando a parte autora a promover a citação, o que confirma a regularidade da intimação dirigida ao antigo patrono, então constituído nos autos.

4.
A ausência de citação válida do réu configura a inexistência de pressuposto processual essencial à constituição e ao desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

5.
A jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais estaduais é pacífica no sentido de que, nas hipóteses de ausência de pressuposto processual (art. 485, IV), é desnecessária a intimação pessoal da parte autora, exigida apenas nos casos de abandono da causa (art. 485, III, CPC).

6.
A manutenção indefinida do processo sem que a parte autora adote as providências necessárias para sua regular formação afronta os princípios da duração razoável do processo e da cooperação, autorizando a extinção sem exame do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A intimação válida realizada ao patrono constituído à época é suficiente para configurar a ciência da parte autora quanto à necessidade de promover a citação do réu.

2. A ausência de citação válida do réu impede a formação regular da relação jurídica processual e justifica a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

3. A extinção do feito por ausência de pressuposto processual independe de intimação pessoal da parte autora.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, inc. IV e §1º; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1872705/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.06.2022, DJe 24.06.2022; TJDFT, Ap. Cív. 0700444-93.2023.8.07.0008, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1ª Turma Cível, j. 17.07.2024, DJe 01.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada originariamente por
BANCO PAN S.A.
em face de
RODOLPHO NASCIMENTO DA SILVA,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC.

Em suas razões, Id n. 15786667, a parte Apelante alega, em suma, que:
(i)
há nulidade dos atos processuais, pois, após requerer a substituição de seu patrono e solicitar que todas as intimações fossem dirigidas à nova advogada, as publicações continuaram a ser realizadas em nome do antigo procurador, em violação ao art. 272, §2º, do CPC;
(ii)
a extinção do feito por ausência de pressupostos processuais (art. 485, IV, do CPC) foi equivocada, pois a não localização do devedor para citação deveria, em tese, caracterizar abandono da causa (art. 485, III, do CPC);
(iii)
para a extinção por abandono, seria imprescindível a prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC, o que não ocorreu no caso.

Diante de tais argumentos, pugna pela anulação da sentença, a fim de que os autos retornem à Vara de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização processual na origem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 10 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada originariamente por BANCO PAN S.A. em face de
RODOLPHO NASCIMENTO DA SILVA
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se em verificar a regularidade da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, ante a inércia da parte autora em promover a citação do réu.

A apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade dos atos processuais, ao argumento de que as intimações não foram dirigidas à sua nova patrona, mesmo após petição nesse sentido.

Contudo, sem razão a apelante.

Conforme se extrai dos autos, o despacho que determinou a intimação da parte autora para requerer o que entendesse de direito, sob pena de extinção, foi proferido à fl. 67.

O prazo transcorreu sem qualquer manifestação, conforme certificado à fl. 68-verso.

A petição na qual se requereu a sucessão processual e a alteração do patrono (fls. 69/77) somente foi protocolada em momento posterior ao decurso do prazo assinalado pelo juízo.

Desse modo, a inércia já estava configurada quando do protocolo da referida petição, não havendo que se falar em nulidade da intimação, pois, à época, o causídico intimado era o representante regular da parte nos autos.

No mérito, a extinção do processo é medida que se impõe.

Os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, previstos no art. 485, IV, do CPC, devem ser entendidos como requisitos lógicos e jurídicos essenciais à existência e validade da relação processual. A ausência de citação válida é um vício que impede o aperfeiçoamento dessa relação.

Segundo o doutrinador Daniel Amorim Assunção Neves, a citação válida é tida como um pressuposto processual objetivo intrínseco. Em suas palavras:

"Com a citação válida do demandado complementa-se a relação jurídica processual, sendo tal ato de essencial importância para a regularidade do processo." e que "Doutrina majoritária aponta acertadamente que a citação válida é pressuposto processual de validade do processo (...)." (Manual de Direito Processual Civil, 12ª edição, 2020, pag. 172, Editora JusPodivm).

Na hipótese dos autos, a instituição financeira foi devidamente intimada para fornecer o endereço do devedor e possibilitar a citação, sendo expressamente cientificada quanto à possibilidade de extinção do feito, mas permaneceu inerte. Essa conduta inviabilizou o regular prosseguimento da demanda, autorizando a extinção sem julgamento do mérito.

Importa destacar que o §1º do art. 485 do CPC dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal da parte autora apenas nos casos de extinção por abandono da causa (inciso III), o que não se verifica na hipótese em exame. Assim, não se exige a intimação pessoal da parte autora quando a extinção decorre da ausência de pressuposto processual, como na espécie.

Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO E CITAÇÃO DA PARTE RÉ. ART. 485, IV, CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO . EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC). 2. No caso, foram diligenciados em todos os endereços solicitados pela parte autora/apelante, todavia não se logrou êxito em citar o devedor fiduciário . 3. Ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a manutenção da extinção do feito, sem resolução de mérito, é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV do CPC, sendo prescindível a prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo. 4 . Recurso de Apelação conhecido e desprovido. (TJ-DF 07004449320238070008 1893667, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 17/07/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/08/2024)

O Superior Tribunal de Justiça corrobora o mesmo entendimento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO . INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO . AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1872705 PE 2021/0105973-9, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Pondero, ainda, ser inadmissível que o Judiciário permaneça indefinidamente à espera de providências a cargo exclusivo da parte autora, sobretudo quando já esgotadas as medidas judiciais pertinentes. Portanto, correta a sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, por não terem sido fixados na origem, ante a ausência de triangularização processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar